Tribunal: TCU
Processo: 016.022/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão Irregular de Benefícios-Processos Administrativos Disciplinares no 37017.000814/2008-31, 35097.001574/2010-38, 35097.000944/2013-62 e 35097.001546/2015-25. No PROCESSO DE TCE INSS: 35014.362965/2024-02.OBJETO DA TCE 2259/2024: NB 42/1349532069-JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA-PAD 35097.0XXX.462015-XX. (no da TCE no sistema: 2259/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2588/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 016.022/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Suzie Fonseca Chaves (XXX.148.716-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerencia Executiva do Inss - Uberaba/mg - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.